Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Revisão Criminal é ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. Havendo prova de que o autor se prevaleceu da relação familiar e da inferioridade física e psicológica da vítima, está configurada a violência de gênero que enseja a aplicação da Lei 11.340/2006.

3. Inviável a desclassificação do crime previsto no art. 217-A do CP para a contravenção penal do art. 65 da LCP quando está comprovado o dolo de satisfação sexual.

4. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que justifique a alteração do julgado, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.

5. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.